Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA. CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E QUE NÃO EXCEDE A 8. RÉU REINCIDENTE E COM CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MODALIDADE CORRETA. ART. 33, § 2o, “A”, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado por meio de robusto acervo probatório a grave ameaça exercida contra a ofendida do roubo, abordada sozinha, em via pública, por dois agentes em motocicleta, sendo-lhe exigida a entrega da bolsa, incutindo-lhe intenso temor, incabível a desclassificação da conduta ou, ainda, a redução da pena, conforme sustentado pela defesa.
2. Aplicada pena em concreto superior a 4 anos e que não excede a 8 a acusado reincidente e com conduta social negativa, correta a fixação do regime inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código penal.
3. Apelação conhecida e não provida.